Tribunal: TJMT
Processo: 1015637-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015637-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VICENTE GESUINO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 108.381.121-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA DE SAÚDE – POSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 09/2019 – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

De acordo com a Resolução TJMT/OE no 09/2019, os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso deverão ser processados e julgados pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Vicente Gesuíno de Oliveira Filho contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1005851-50.2019.8.11.0003, declinou a competência para o processamento e julgamento do feito à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos termos da
Resolução TJ-MT/OE no 09/2019 e da Portaria no 29/2019-CM.

Em suas razões, o Agravante relata que
a Resolução TJ-MT/OE no 09, de 25 julho de 2019, alterou a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para que esta passe a ser competente para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso isoladamente ou em litisconsórcio com os Municípios do Estado, incluindo nestes as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública.

Prossegue, asseverando que a referida Resolução no 09/2019, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei 7.347/85 e na Lei 8.069/90, bem como prerrogativa de foro para o Estado de Mato Grosso sem previsão constitucional.

Por derradeiro, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso para o fim de determinar que os Autos no 1005851-50.2019.8.11.0003 permaneçam tramitando perante a 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT até a apreciação definitiva do presente recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, ante
a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, por ofensa aos arts. 5o, LIII e 22, I, da CF; arts. 52, parágrafo único, e 516, II, do CPC; art. 2o da Lei 7.347/85; art. 2o, §1o, I, da Lei 12.153/09 e arts. 147 e 148, IV, da Lei 8.069/90, bem como à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.316.020) e do Supremo Tribunal Federal (ADI 2797).

É o relato.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Vicente Gesuíno de Oliveira Filho contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 005851-50.2019.8.11.0003, declinou a competência para o processamento e julgamento do feito à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos termos da
Resolução TJ-MT/OE no 09/2019 e da Portaria no 29/2019-CM.

Essa decisão, contudo, não merece qualquer reparo.

Com efeito, ressai dos autos que Vicente Jesuíno de Oliveira Filho ajuizou, por intermédio da Defensoria Pública, ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada em desfavor do Município de Rondonópolis e do Estado de Mato Grosso, objetivando o fornecimento de Serviço de Internação Domiciliar –
Home Care
e eventuais tratamentos complementares necessários ao restabelecimento de sua saúde.

Julgada procedente a demanda, teve início o cumprimento provisória da sentença, em cujo bojo, porém, o magistrado que jurisdiciona a 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, Dr. Francisco Rogério Barros, houve por bem declinar a competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos termos da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019 que, no particular, assim estabelece,
verbis
:

“Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução”.

“Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença”
.

(...)

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

[...]

1a Vara Especializada da Fazenda Pública –
Competência
:
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas
, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o
Estado de Mato Grosso
em litisconsórcio com os Municípios do Estado”. Grifei.

Esse ato normativo, vale dizer, encontra amparo no artigo 96, III, “a”, da Constituição Estadual e no artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, sendo perfeitamente válido, veja-se:

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

(...)

III - por deliberação administrativa:

a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;”

“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial;”

A par disso, a edição da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019 teve como objetivo a especialização de vara destinada às ações envolvendo a saúde, o que encontra respaldo também na jurisprudência pátria, como se pode ver do trecho do seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal, veja-se:

“O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada”.
(HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).

Destarte, em que pesem as ponderações do recorrente, deve ser mantida a decisão recorrida, pois, de fato, as ações envolvendo o direito à saúde pública ajuizadas após a vigência da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019 – e também aquelas distribuídas anteriormente que versem sobre prestações continuadas –, devem tramitar na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, onde, certamente, haverá a entrega da prestação jurisdicional de forma mais célere e eficiente.

In casu
, conquanto a ação tenha sido ajuizada antes da entrada em vigor da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019 e esteja, atualmente, em fase de cumprimento provisório de sentença, enquadra-se na competência da Vara Especializada de Saúde, por referir-se ao fornecimento de prestação continuada, como bem entendeu o magistrado de piso, veja-se:

“
O Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução TJ-MT/OE no 09 de 25 de julho de 2019, disponibilizada no DJE no dia 30/07/2019 e publicada no dia 31/07/2019, alterada no dia 06/08/2019, a qual modificou a competência para processamento e julgamento de todas as ações que versem sobre saúde pública e envolvam o Estado de Mato Grosso em favor da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, cuja redistribuição estava pendente de autorização do Presidente do Conselho da Magistratura (art. 6o).

Com relação às ações já em trâmite, devem ser remetidas, independentemente da fase em que se encontram todas as ações de prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença estejam (art. 2o).

São exemplos de ações de prestação continuada aquelas que visem receber medicamentos de uso contínuo, suplementos nutricionais, home care, fisioterapia, TFD, cuidador, internação compulsória, UTI, etc.

No dia 24/09/2019 o Presidente do Conselho da Magistratura disponibilizou a Portaria no 29/2019-CM autorizando o início das distribuições de novas ações e a redistribuição das ações já em trâmite em todo o Estado em prol da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Deste modo, inequívoco o reconhecimento superveniente da incompetência deste juízo, devendo os autos serem remetidos a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, a fim de que dê continuidade ao feito.

Cumpra-se,
com a urgência de praxe,
expedindo o necessário”.

Para além deste fato, não se pode olvidar, também, que a especialização de Varas, mediante o
agrupamento de processos de uma mesma natureza
,
possibilita maior eficiência ao Poder Judiciário, propicia
ndo
a padronização dos procedimentos
e
assegura
ndo
o aumento da agilidade
e
melhora na qualidade e na uniformidade das decisões proferidas, conferindo-lhes maior efetividade e segurança jurídica.

Logo, uma vez que o feito de origem versa sobre o direito à saúde pública e que o Estado de Mato Grosso figura em seu polo passivo, é mister a sua tramitação na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, como bem decidiu o magistrado de piso.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020